Tribunal: TJDFT
Processo: 0721637-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721637-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Prestige Engenharia e Participações Ltda Embargados: Rogerio A Pereira – Me Global Comercio Varejista de Máquinas e Equipamentos Ltda - Epp D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Prestige Engenharia e Participações Ltda (Id. 18129983) contra a decisão (Id. 17900017) que não conheceu o recurso manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator